Tribunal: TJPA
Processo: 0031912-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031912-67.2013.8.14.0301

APELANTE: CLEIDE TORRES GUARANY

APELADO: BANCO ITAUCARD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031912-67.2013.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CLEIDE TORRES GUARANY

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650 e HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18004

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/SP 248970

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DE DECISÃO
EXTRA PETITA
REJEITADAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL FORMULADA PELO APELADO, PARA CONHECER APENAS DA IMPUGNAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. TEMA 247/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEIDE TORRES GUARANY, objetivando a reforma da sentença (Id. 8843179, p. 10 e seguintes) prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a presente Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o BANCO ITAUCARD S.A.

Nas razões recursais (Id.

8843181, p. 6 e seguintes), a apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo cerceamento da defesa e pela ausência de fundamentação. No mérito, sustentou a ilegalidade das cobranças de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, IOF, comissão de permanência, tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê, serviços de terceiros e juros capitalizados. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação, no sentido de declarar a nulidade das cláusulas contratuais impugnadas e condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos em excesso.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 8843184, p. 9 e seguintes) aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso pela apresentação de razões sem relação com os fundamentos da sentença, a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto às tarifas de cadastro, avaliação do bem, gravame eletrônico, registro de contrato e serviços de terceiros, que não foram impugnadas pela parte autora na exordial, e a inovação recursal quanto ao questionamento das cobranças de tarifas de cadastro, emissão de carnê, IOF, registro de contrato, avaliação do bem, serviços de terceiros e correspondente bancário. No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante aduziu a nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento do feito sem a realização da prova pericial e documental para apurar a abusividade de juros. Porém, a matéria dos autos tem cunho unicamente de direito, além de que a parte não se manifestou sobre o despacho que informou o julgamento antecipado da lide (Id. 8843178, pp. 4-5), portanto aceitando-o tacitamente.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Não se configura a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente as razões de decidir. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ (nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.949.934/MG, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 3/10/2022).

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

O apelado arguiu a inadmissibilidade do recurso em razão de não haver apresentado razões em conformidade com os fundamentos da sentença. No entanto, a sentença e a apelação trataram sobre a capitalização de juros, tarifa de emissão de carnê, tarifa de abertura de crédito, pagamento do IOF, serviços de terceiros, entre outros encargos, não se constatando que as razões recursais tenham sido dissociadas dos fundamentos da sentença.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

Não se configura o julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença julgou totalmente improcedente a ação, de forma que não pode ter havido a extrapolação do pedido da parte autora.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

O apelado indicou a ocorrência de inovação recursal quanto às cobranças de tarifas de cadastro, emissão de carnê, IOF, registro de contrato, avaliação do bem, serviços de terceiros e correspondente bancário.

Efetivamente, na petição inicial (Id. 8843162) a parte autora arguiu, unicamente, a ilegalidade das taxas de juros com capitalização mensal, de modo que a análise do recurso deve ser limitada a essa matéria.

Acolho a preliminar, para conhecer do recurso unicamente quanto à impugnação da capitalização mensal de juros.

MÉRITO

O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, a periodicidade diária da capitalização encontra-se prevista no item 3.10.3 do contrato (Id. 8843172, p. 4), sendo informado expressamente o valor principal das parcelas devidas com o acréscimo dos juros e demais encargos. Não se verifica, portanto, a inobservância do dever de informação.

Portanto, não merece reforma a sentença de improcedência.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), observada a suspensão da cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024